Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719712-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 115848134 dos autos de origem), na ação ordinária movida por LENITA ALVES DE AVELAR DO CARMO (Processo no 0702190-27.2022.8.07.0009), deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar que o banco agravante “suspenda os descontos de R$ 384,99 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) nos proventos da Autora, referentes ao contrato n. 010111740196, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido comprovado nos autos”. Em suas razões recursas (ID 36381825), o banco C6 Consignado S/A busca a reforma da r. decisão, especialmente no tocante ao valor das astreintes fixadas. Alega, em suma, que o valor em questão deve ser reduzido, visto que foi fixado de forma desproporcional, o que poderia, potencialmente, gerar enriquecimento sem causa em favor da agravada. Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, busca a aplicação de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a readequação do valor da multa diária para patamares mais condizentes com a situação fática. Preparo devidamente recolhido (ID 36381831). Em contrarrazões (ID 36436363), a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, pois intempestivo. A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de intempestividade alegada nas contrarrazões (ID 36578701), porém se quedou inerte (ID 36969410). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que o presente recurso de agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a decisão (ID 115848134 dos autos de origem) foi disponibilizada no DJe no 17/02/2022, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 21/02/2022 (ID 116088004 dos autos de origem). Outrossim, a empresa agravante foi citada e intimada dos atos já produzidos em 22/02/2022 (ID 116474758 dos autos de origem). Assim, considerando que o agravo de instrumento será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 231, VII, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 18/03/2022. Contudo, verifica-se que o agravo foi interposto somente no dia 15/06/2022, conforme se denota dos autos (ID 36381825), tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade alegada, o banco agravante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Brasília, 7 de julho de 2022.